Tribunal: TJES
Processo: 5000092-37.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-37.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: ALEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000092-37.2026.8.08.9101

Embargante:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Embargado:
ALEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS PREJUDICADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1.234 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS QUANTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ITENS DE HIGIENE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA 6 DO STF. EXCLUSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUMOS OFTALMOLÓGICOS. NECESSIDADE TERAPÊUTICA DEMONSTRADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Nova Venécia, nos autos do processo de referência nº 5001010-07.2025.8.08.0038, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos/insumos em favor de ALEIR RODRIGUES LOPES JUNIOR.

2. Em id. 18178748 foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

3. Inicialmente, verifico que o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Entretanto, diante do julgamento colegiado do mérito recursal, resta superada a insurgência dirigida ao pronunciamento precário do relator, razão pela qual julgo prejudicados os embargos de declaração.

4. Quanto ao mérito, a tese de incompetência/ilegitimidade fundada no Tema 1.234 do STF não merece acolhida, pois o próprio precedente reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, disciplinando apenas critérios de ressarcimento e competência em hipóteses específicas, não afastando a legitimidade do Município para responder à demanda.

5. No tocante ao mérito propriamente dito, observo que a Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos concluiu pela ausência de evidências científicas robustas acerca da eficácia dos suplementos alimentares postulados, bem como consignou a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS para parte dos produtos requeridos, além de registrar que o sabonete líquido e o papel toalha possuem natureza de itens de higiene pessoal.

6. Nessas circunstâncias, à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, não se revela suficientemente demonstrada, em cognição sumária, a imprescindibilidade dos suplementos alimentares L-Caps e óleo de linhaça, tampouco dos itens de higiene pessoal indicados na inicial.

7. Por outro lado, quanto aos demais insumos oftalmológicos prescritos ao agravado, permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da plausibilidade da necessidade terapêutica e do risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção do tratamento.

8. Por fim, assiste razão ao Município quanto à impossibilidade de imposição de fornecimento vinculado a marcas comerciais específicas, devendo a obrigação ser cumprida mediante disponibilização de produtos equivalentes, observadas as especificações técnicas pertinentes e a legislação aplicável às aquisições públicas.

9. Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADOS
os embargos de declaração e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para excluir da tutela de urgência a obrigação de fornecimento dos suplementos alimentares L-Caps e óleo de linhaça, bem como do sabonete líquido facial e do papel toalha, mantendo-se a decisão quanto aos demais insumos oftalmológicos prescritos ao agravado, facultado ao ente público o fornecimento de produtos equivalentes, sem vinculação a marcas específicas.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)